Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-76.2014.8.11.0044
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001592-76.2014.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE PASSOS JUNIOR - CPF: 267.769.951-68 (EMBARGANTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), MARIANA BRESSAN GARCIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE SANEAMENTO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES –
MERA REITERAÇÃO DAS ARGUMENTAÇÕES VENTILADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO – NÍTIDO INTENTO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS
–
ARGUMENTOS DEFENSIVOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO

ACÓRDÃO

–
EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há falar-se em omissão, contradição e/ou obscuridade no
decisum
quando este enfrenta exaustivamente a tese defensiva vertida no recurso, a traduzir, por outro lado, que o objetivo do embargante visa o reexame da controvérsia por meio impróprio a este fim.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por

José Passos Júnior
,
apontando como omisso o aresto de id. 74494494, em que esta egrégia Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação
por ele interposto, adotando providências de ofício para redimensionar a reprimenda em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,

em

regime inicial fechado
, pela prática do delito previsto no artigo 217-A, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Em apertada síntese, sustenta o embargante que o acórdão combatido padece de omissão
“(...) quanto a insuficiência de provas presentes nos autos, uma vez que o r. acórdão considerou apenas a palavra da suposta vítima e, deixou de manifestar-se quanto a insuficiência do cervo probatório”
(
sic,
id. 75392577, p. 09).

Assim,
requer sejam os aclaratórios providos para sanar o ponto mencionado e proceder à absolvição do acusado.

Em
contrarrazões
, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

Inicialmente, registre-se que, conquanto tenha sido encerrada a minha convocação para integrar a Segunda Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em substituição ao Desembargador
Alberto Ferreira de Souza
, com efeitos a partir de 01/01/2021 (Portaria no 74/2020-PRES, de 11/12/2020), permaneço vinculada ao exame do presente recurso, conforme dispõe o art. 256, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

À luz
dos retóricos fundamentos lançados pelo embargante e do seu patente anseio em recapitular o acervo fático-probatório, convém consignar que, em termos de cabimento dos aclaratórios, a
omissão

caracteriza a ausência de fundamentação idônea das decisões judiciárias
, i.e.
, quando o julgador não se desincumbe de pronunciar-se sobre todas as provas e argumentos, relevantes e pertinentes, explicitados pelas partes (
garantia de motivação extrínseca
).

Por sua vez, a
contradição
é o reflexo de proposições inconciliáveis entre si no bojo da mesma decisão e a
obscuridade
consiste na inexistência de clareza na fundamentação lançada na referida deliberação judicial.

Examinando o acórdão objurgado,
tem-se que não se revela omisso, contraditório ou ambíguo, visto que foi analisado todo o conjunto probatório, em especial, a palavra da vítima que, quando examinada com outros depoimentos e elementos constantes nos autos, assumem especial relevância nos delitos dessa natureza.

O acórdão censurado destacou:

"Também foi ouvido em sede judicial Neilson da Silva, amigo da vítima à época dos fatos. A testemunha relatou que Mariana dizia que seu padrasto a chantageava, falando que ela poderia sair se mostrasse os seios. Contou que viu uma lingerie vermelha que o réu havia dado para a vítima vestir para ele. Declarou que a ofendida tinha alguns comportamentos esquisitos e, inclusive, se cortava, mas nunca dizia o motivo pelo qual fazia isso. Narrou que apenas um ano depois de conhecer a vítima é que ela contou os abusos que sofria. Disse que a vítima parecia ter medo de contar a verdade. (...)

Colhe-se, ainda, o teor do Relatório Psicossocial (id. 33412451, p. 01/04), o qual consta que a vítima e sua genitora deixaram claro que as denúncias eram verdadeiras. Na oportunidade, Mariana narrou com detalhes todos os fatos e, ao final, foi recomendado acompanhamento psicológico à Sra. Tânia Regina Bressan, mãe da ofendida, uma vez que se encontrava fragilizada e sofrendo com a situação. A adolescente Mariana, por sua vez, já realizava acompanhamento psicológico em decorrência do que sofreu, conforme narrou em todas as oportunidades em que fora ouvida.

Denota-se, portanto, que o técnico responsável pelo relatório de avaliação psicossocial concluiu que a vítima apresentava sinais típicos de violência sexual.

(...)

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu, bem como as tentativas da mãe da vítima em eximir o seu companheiro de culpa, sustentando, para tanto, supostos desvios do comportamento de sua filha, ressalta-se que diante do contexto fático probatório, não há como prevalecer as isoladas negativas apresentadas pelo casal.

De outro lado, a vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, confirmou sua versão do ocorrido. Além disso, o Estudo Psicossocial realizado com a ofendida e sua genitora, elaborado vários anos após o crime, conferem respaldo à acusação lançada em desfavor do réu.

Soma-se a isso o fato de que o Sr. Marco Aurélio, ao ser ouvido em juízo, afirmou que quando sua filha foi morar com ele no Peru apresentou comportamentos estranhos comparados aos que possuía quando residia com ele, antes do período em que passou a sofrer os abusos. Ainda, contou que todos os profissionais que atenderam a ofendida afirmaram que ela havia passado por uma situação traumática, isto é, sido vítima de abusos sexuais.

Enumerados os elementos de cognição existentes na ação penal, verifica-se que a avaliação do fato e do conjunto probatório pelo magistrado de primeira instância guarda pertinência e coerência lógica com as provas produzidas em juízo, sobretudo do cotejo das declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas de acusação e da análise do estudo psicossocial, sendo inviável cogitar da reforma da sentença a fim de absolver o acusado.

Com efeito, em delitos dessa natureza, cometidos na clandestinidade, não havendo qualquer indício de que a imputação seja criação mental movida por interesse escuso, as palavras da vítima assumem especial relevância, especialmente se, como no caso sob análise, essas declarações se mostram plausíveis, coesas e em sintonia com os demais elementos constantes dos autos."

Na espécie, vê-se que, para além de todo o conteúdo probatório ter sido
exaustivamente enfrentado por esta Segunda Câmara Criminal
, o objetivo real do embargante – que ventila as mesmas argumentações lançadas no recurso de apelação (id. 36478486) – visa o impertinente reexame da controvérsia por meio impróprio, uma vez que os embargos de declaração – funcionalizados à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade – não se prestam à (re)discussão da justiça da decisão.

A propósito, em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que
“o embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. Outrossim, como cediço, este julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão (...)”
(STJ. Quinta Turma. EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Similar compreensão também se firma
nesta Segunda Câmara Criminal. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

Somente é possível o prequestionamento em embargos de declaração quando presentes dos requisitos do art. 619 do CPP.

(N.U 0009501-56.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ARTIGO 344 [COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO], TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 2, § 2° DA LEI N° 12.850/2013 – ORDEM DENEGADA – ALEGADA OMISSÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA –

INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA – PERÍCIA REQUERIDA PELA DEFESA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DOS AGENTES – SUPOSTAMENTE INTEGRANTES DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO – TEMOR DAS TESTEMUNHAS – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1016929-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)”

Logo,
nego provimento
aos vertentes embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021